Tribunal: STF
Processo: ARE 1593191
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:
 
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO GIIL-RAT/SAT, FATO GERADOR, PAGAMENTOS A EMPREGADOS. EFETIVA EXPOSIÇÃO A RISCO NÃO É RELEVANTE. O fato gerador da obrigação de pagar a contribuição correspondente ao Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GIIL-RAT/SAT) é o pagamento ou crédito de remuneração aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, conforme previsto no inciso II do artigo 22 da Lei 8.212/1991. Restringir o fato gerador aos momentos em que há efetiva exposição do trabalhador a risco contraria a previsão legal, que não se submete a questões como "referibilidade" da contribuição com benefício previdenciário por ela financiado (doc. 27, p. 4).
 
No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 150, I; e 195, I, a e § 5°, da mesma Constituição (doc. 31), sob o argumento de que:
 
[...] resta claro que um pagamento, mesmo sendo remuneratório, não deve integrar a base de cálculo da Contribuição ao RAT caso não haja exposição ao risco – como ocorre com os valores pagos a título de (i) férias gozadas; (ii) descanso semanal remunerado DSR; (iii) faltas abonadas / falta justificadas e (iv) 13º salário (doc. 31, p. 33).

É o relatório necessário. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a controvérsia acerca da incidência da contribuição destinada ao Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – GIILRAT (antigo SAT/RAT) sobre os valores pagos a empregados a título de férias usufruídas, descanso semanal remunerado, faltas abonadas ou justificadas e gratificação natalina situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nessa linha, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT E FGTS. SALÁRIO-PATERNIDADE. NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso anterior, mantendo-se o entendimento de que a controvérsia sobre a natureza jurídica de verbas para fins de incidência de contribuição previdenciária não tem estatura constitucional. 2. Os agravantes buscam a reforma da decisão agravada, reiterando argumentos que visam afastar a incidência de contribuição previdenciária em verbas pagas a empregados, alegando que a matéria seria de índole constitucional. 3. A decisão agravada fundamentou-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal que afastam a repercussão geral da controvérsia e determinam que a questão é de natureza infraconstitucional, inviabilizando o reexame em sede de recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre a natureza jurídica de verbas (se remuneratória ou indenizatória) para fins de incidência de contribuição previdenciária tem estatura constitucional que justifique a análise em recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a verificação da natureza jurídica de verbas pagas a empregados (se remuneratórias ou indenizatórias), para fins de incidência de contribuição previdenciária, não alcança estatura constitucional, sendo matéria de índole infraconstitucional. 7. A análise da controvérsia demandaria a reelaboração da moldura fática e a interpretação de legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário e em agravo regimental, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 8. Precedentes do STF, inclusive com temas de repercussão geral, consolidam a ausência de repercussão geral para a matéria. 9. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento [...] (ARE 1.550.210 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29/8/2025 – grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT/RAT. DESTINADA A TERCEIROS. HORA INTRAJORNADA. NATUREZA DA VERBA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.580.488 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, DJe 13/3/2026).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.373.414 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/11/2022).

Assim, aplica-se, ao caso, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil – CPC, o qual estabelece que:

Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial (grifei).

Posto isso, com base no art. 1.033 do CPC, determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.

Publique-se. 

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator